Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO DIREITO À VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE de ESPERA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se pode obter o privilégio da matrícula em Creche Pública, por meio de decisão judicial, em desrespeito à Lista de Espera.

2. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do Princípio da Isonomia e Razoabilidade.

3. A matrícula do menor ainda não foi efetuada em razão do aguardo na lista de espera, sendo que a classificação das crianças depende da observância de alguns fatores elegidos pela Administração: tais como a baixa renda familiar, a situação de vulnerabilidade da criança que pretende a matrícula, o risco nutricional e o fato de a mãe possuir trabalho fora do lar.

4. Recurso conhecido e não provido.